Tribunal: TJDFT
Processo: 0737416-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737416-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Diante dos elementos existentes nos autos, restou demonstrado que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. 4. Além disso, a parte que propõe a ação está convicta do direito alegado de forma que o fato de o valor da indenização pleiteada pelo agravante ser elevado, por si só, não é justificativa para lhe deferir os benefícios da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente indica violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional no que se refere ao indeferimento dos benefícios da gratuidade justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, no sentido de que o recorrente precisa estar protegido pela gratuidade de justiça, em virtude da mencionada hipossuficiência. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como pede a devolução do valor do preparo recolhido em sede de recurso especial. II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No tocante ao recurso extraordinário, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou os embargos de declaração em agravo de instrumento foi disponibilizado no DJe em 10/7/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 1/8/2025, para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso extraordinário, interposto apenas no dia 2/8/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 1/8/2025. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo quanto ao suposto vilipendio ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “A alegação de ofensa a dispositivo constitucional que não foi objeto de prequestionamento na instância ordinária, surgindo apenas em embargos de declaração e sem manifestação do Tribunal de origem, consubstancia inovação recursal, pois não supre o requisito do prequestionamento nem permite a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Incidência do verbete no 282 da Súmula do STF." (ARE 1551255 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025). Nada a prover quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal, porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017